Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-66.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009626-66.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UILSON BISPO - CPF: 781.008.791-68 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, devendo eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções serem apurada pelo respectivo órgão de classe

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0015480-07.2015.8.11.0003

AGRAVANTE:
UILSON BISPO

AGRAVADOS:
BANCO BMG S.A

Egrégia Câmara
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
UILSON BISPO,
contra decisão Monocrática (id. 154974163) proferida por esta Relatora, a qual Negou Provimento ao Recurso de Apelação em epigrafe, mantendo a sentença singular que não conheceu a nulidade do debito e condenou o autor junto com o patrono Cardoso Ramos solidariamente em litigância de má-fé.

Em suas razões id. 155649697, aduz que:
1)
falta de fundamentação para decisão monocrática;
2)
nulidade do empréstimo ante a ausência de prova por parte do ente bancário, bem como condenação do mesmo em danos morais e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e
3)
impossibilidade de condenação solidaria do advogado em litigância de má-fé;

Ao final, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, para o fim de determinar o regular processamento destes autos recursais.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 156352156), nas quais em síntese pleiteia pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 16 de fevereiro de 2023.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023